Tribunal: TJES
Processo: 0002505-45.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002505-45.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: EDITE GOMES GOULART ROSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA
– PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

2.

Assim, não há que se falar em nulidade processual nos presentes autos, seja porque a procuração foi protocolizada em data posterior à publicação da imprensa, seja porque sobreveio manifestação da Apelante dispensando a produção de provas.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015). No caso em comento, a Apelante não comprovou a constituição da mora, mediante envio de notificação extrajudicial válida, e a quitação do débito ocorreu em 18/12/2019 e, portanto, antes da citação da Apelada, sendo devida a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

contra a sentença que, nos autos da “ação de busca e apreensão” proposta em face de

EDITE GOMES GOULART ROSA
, julgou
im
procedente a pretensão autoral,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que há nulidade no ato de intimação que lhe foi dirigido, uma vez que deveria ter sido em nome do novo patrono constituído nos autos, o que deve ensejar na devolução do prazo para manifestação, bem como na declaração de nulidade de todos os atos posteriormente praticados.

Subsidiariamente, sustenta que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo da requerida a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos, uma vez que somente efetuou a quitação do débito no curso da ação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002505-45.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: EDITE GOMES GOULART ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

contra a sentença que, nos autos da “ação de busca e apreensão” proposta em face de

EDITE GOMES GOULART ROSA
, julgou
im
procedente a pretensão autoral,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que há nulidade no ato de intimação que lhe foi dirigido, uma vez que deveria ter sido em nome do novo patrono constituído nos autos, o que deve ensejar na devolução do prazo para manifestação, bem como na declaração de nulidade de todos os atos posteriormente praticados.

Subsidiariamente, sustenta que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo da requerida a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos, uma vez que somente efetuou a quitação do débito no curso da ação.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a apreciação de pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve ser feita com moderação, atenta à efetividade e à razoabilidade, de maneira que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, quando a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5 - A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Assim, no que se refere à alegada nulidade processual, entendo não assistir razão à Apelante, seja porque a procuração de fls. 165 foi protocolizada em data posterior à publicação da imprensa (fl. 163), seja porque sobreveio manifestação da Apelante dispensando a produção de provas no id. 8576538.

Por seu turno, no que pertine a verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“
o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

No caso em comento, penso ser devida a manutenção do modo de pensar do culto colega magistrado Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares, em sua
r. sentença, haja vista que a Apelante não comprovou a constituição da mora, mediante envio de notificação extrajudicial válida, e a quitação do débito ocorreu em 18/12/2019 e, portanto, antes da citação da Apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.